Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar os crimes de roubo em concurso de agentes, não há que se falar em absolvição.

2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento dos réus para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, é importante ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.

3. Quanto às penas de multa, observe-se que, apesar da regra inserta no art. 72 do Código Penal dispor que no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, o caso dos autos é o de crime continuado, sendo assim, de acordo com a jurisprudência dominante, a regra a ser aplicada será a do art. 71 do Código Penal.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.